Tribunal: TJSP
Processo: 2090674-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o, CPC/2015 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2090674-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é agravante TRIÂNGULO
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI, é agravado TRANSPORTES CIDADE
PARAIZO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090674-92.2020.8.26.0000 -Voto no 48121
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090674-92.2020.8.26.0000
COMARCA de SÃO MANUEL
AGRAVANTE: TRIÂNGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI
AGRAVADO: TRANSPORTES CIDADE PARAIZO LTDA
VOTO No 48.121
EXECUÇÃO
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EMBARGOS
RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO ART. 919, § 1o,
CPC/2015 REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento da decisão
que recebeu com efeito suspensivo embargos à execução de
título executivo extrajudicial.
Sustenta a a agravante que não estão presentes
os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. Pede reforma para
que a execução tenha prosseguimento.
Processou-se sem liminar, a que se seguiu
contraminuta.
É o Relatório.
Os embargos do executado não terão efeito
suspensivo, declara peremptoriamente o art. 919, caput, do
CPC. Essa a regra.
Atribuição excepcional de efeito suspensivo
aos embargos dependeria de requerimento dos embargantes e da
presença cumulativa dos seguintes requisitos, conforme § 1o
do art. 739-A do CPC/1973, correspondente ao § 1o, art. 919
do CPC/2015: a) relevância da fundamentação; b) risco
manifesto de dano grave e de difícil ou incerta reparação; c)
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes (AgRg no AREsp 140.510/AL, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 14.06.12; AgRg nos EDcl no Ag 1.389.866/PR,
Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.09.11; AgRg no Ag
1.337.891/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.10; AgRg no Ag
1.236.545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.10.10; AgRg nos
EDcl nos EDcl no Ag 1.206.939/SP, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 19.08.10; AgRg no Ag 1.190.402/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 24.11.09).
Executa-se duplicata protestada sem oposição,
título executivo extrajudicial (art. 784, I, do CPC), cuja
relação comercial, bem como a falta de pagamento a embargante
não nega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090674-92.2020.8.26.0000 -Voto no 48121
3
Dispondo o exequente de título executivo, com
presunção legal de liquidez e certeza, não se vislumbra nessa
fase relevância na fundamentação dos embargos, nem tampouco
risco de dano grave e de difícil reparação. Possível excesso
de execução em princípio não prejudica a liquidez do título,
devendo ser abatido, se for o caso. Cabe, outrossim, ensejar
oportunidade de emenda da inicial para suprir eventual falta
de demonstrativo de débito(Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 798:4a, pág. 748, Saraiva, 50a.
ed.).
Ausente relevância na fundamentação, e não
estando seguro o juízo, não há como autorizar a suspensão do
processo executivo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator